Tribunal: TJDFT
Processo: 0735967-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735967-64.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ROSSANA CECILIA BASTOS PINTO RECORRIDOS: MARIA MARLUCE FORTE BOMFIM PINTO, ANDERSON MATHEUS BOMFIM PINTO DESPACHO De acordo com a Certidão de Autuação de ID 35893570 - Págs. 1/2, os recursos especial e extraordinário foram interpostos por advogada sem procuração nos autos. Tendo em vista o disposto nos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A015